Tribunal: TJPA
Processo: 0812823-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812823-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: EXPEDITO PEREIRA

IMPETRANTE: EDVAN PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO, DESMANCHE E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS PARA VENDA
.
ALEGAÇÃO DE
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA
.

O paciente é dono de uma oficina de desmanche onde comprava carros roubados para posterior desmanche ou adulteração que objetivavam a venda. Restou evidenciado no curso das investigações que o acusado chefia uma associação criminosa destinada a receptação, desmanche e adulteração de veículos para venda, consubstanciando a existência de risco a garantia da ordem pública.
Decisão foi devidamente motivada. A
utoridade coatora apontou a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar impro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
EXPEDITO PEREIRA,
contra ato do MM.
JUÍZO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em 26/08/2020 em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva, sob a suposta acusação da prática dos delitos de previstos no artigo 180, §2º; artigo 311, caput; e artigo 288, caput, todos do Código Penal.

Todavia, de acordo com o impetrante, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312, do CPP, vez que o decreto prisional está ausente de fundamentação idônea, eis que não foram apoiados em dados concretos.

Pelos motivos expostos, requer a concessão de liminar, a fim de que seja posto em liberdade provisória, pugnando, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria momento em que me reservei em apreciar a liminar após o oferecimento de informações por parte da autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe, momento em que indeferi a liminar por considerar ausentes seus requisitos ensejadores.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos, que foi representada pela prisão preventiva do paciente,
Expedito Pereira, em razão do mesmo liderar uma organização criminosa destinada a receptação, desmanche e adulteração de veículos para venda, possivelmente, com a emissão de notas falsas e praticando, em tese, os crimes tipificados nos arts. 180, § 2º, 311, caput e 288, caput, todos do CP.

De acordo com a denúncia, o réu é dono de uma oficina de desmanche onde comprava carros roubados para posterior desmanche ou adulteração que objetivavam a venda. Restou evidenciado no curso das investigações que o acusado chefia uma associação criminosa destinada a receptação, desmanche e adulteração de veículos para venda, consubstanciando a existência de risco a garantia da ordem pública.

Conforme delineado nas informações, a atividade ilícita é meio de vida e sustento do paciente, ao comprar carros roubados, para posterior desmanche ou adulteração que objetivavam a venda, traduz causa de considerável desequilíbrio econômico, com venda de veículos e peças muito abaixo do preço de mercado, além de serem fruto de crime, desestabilizando o mercado lícito de veículo e peças automobilística, seja em função dos vultosos prejuízos financeiros já acarretados as vítimas dos veículos roubados/furtados, seja às empresas do ramo que desenvolvem suas atividades licitamente.

Conforme, esclarecimentos da autoridade, foi determinada a prisão preventiva do paciente, diante das seguintes justificativas (textuais):

[...]
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 396081/RN: toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade... No contexto dos autos, a pena máxima privativa de liberdade aplicada ao delito ultrapassa 04 (quatro) anos. Constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime diante do auto de prisão em flagrante, especialmente os depoimentos das testemunhas, auto de apreensão e acusação de Expedito Pereira, Lucas Santos dos Santos e Claudio da Silva Santos pelos mesmos crimes na comarca de Marabá. Sob a perspectiva da garantia da ordem pública, os autos apontam para associação criminosa destinada a desmanche e adulteração de veículos e receptação, conforme se depreende das provas juntadas aos autos. A periculosidade dos agentes também está evidente diante da prisão dos indiciados pelos mesmos crimes, como se observa na decisão proferida pelo juízo criminal de Marabá, nos autos do processo 0005266-19.2020.8.14.0028. No caso dos autos, não há, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória. Ante o exposto, defiro o pedido realizado pelo Ministério Público e decreto a prisão preventiva de Expedito Pereira, Lucas Santos dos Santos e Claudio da Silva Santos, por estarem presentes os requisitos cautelares do artigo 312 do CPP, diante da necessidade de assegurar a garantia da ordem pública. [...]

Como se vê, restou evidenciado, a decisão da autoridade coatora apontou a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 11/02/2021